Tribunal: TJSP
Processo: 1004052-53.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRESENÇA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO – EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR – INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA POR TERCEIRA PESSOA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA MATERIAL E MORAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – PRESENÇA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE COMPENSAÇÃO – EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR – INDEVIDA MOVIMENTAÇÃO EM CONTA BANCÁRIA POR TERCEIRA PESSOA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE FAZEM PRESUMIR A VERACIDADE DOS FATOS INICIALMENTE ARTICULADOS - CASA BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR REGULARIDADE NA MOVIMENTAÇÃO QUESTIONADA – SITUAÇÃO QUE EVIDENCIA A INSEGURANÇA E O DESCONFORTO DO CONSUMIDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEFICIÊNCIA, PORQUE NÃO ATENDERAM A EXPECTATIVA NECESSÁRIA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, RAZÃO PELA QUAL SURGE O DEVER DE COMPENSAR – ADEQUADO RESSARCIMENTO DO VALOR INDEVIDAMENTE MOVIMENTADO – COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DEFINIDA EM R$ 10.000,00, QUE NÃO SE MOSTROU IRRISÓRIA OU EXCESSIVA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.